Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-65.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000958-65.2022.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: ALINE BRITO RODRIGUES Advogado(s):HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, ALICE FIRMO MACEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SAMU. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, que buscou o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de atribuições próprias do cargo de Técnica de Enfermagem, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer o desvio funcional a partir de aproximadamente julho de 2023, quando a autora passou a atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o desvio de função da servidora municipal apto a justificar o pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se a delimitação temporal do desvio funcional fixada na sentença encontra respaldo no conjunto probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, especialmente o depoimento pessoal da autora, demonstra o exercício efetivo de atribuições próprias do cargo de Técnica de Enfermagem apenas a partir do momento em que passou a atuar no SAMU, serviço que exige habilitação técnica específica. 4. Inexistem elementos probatórios suficientes para reconhecer o alegado desvio de função em período anterior, observando-se corretamente o ônus da prova imposto à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. O reconhecimento judicial do desvio de função não implica reenquadramento funcional ou provimento derivado, mas autoriza o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. A condenação limita-se ao período efetivamente comprovado, em consonância com a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 7. A delimitação temporal da condenação a partir de julho de 2023 revela-se adequada e proporcional às provas produzidas, inexistindo vício que justifique a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público faz jus às diferenças remuneratórias quando comprovado o exercício de atribuições próprias de cargo diverso daquele para o qual foi investido, sem que isso implique reenquadramento funcional. 2. O reconhecimento do desvio de função depende de prova concreta do efetivo exercício das atribuições do cargo diverso, incumbindo o ônus probatório ao autor. 3. A condenação ao pagamento de diferenças salariais deve limitar-se ao período efetivamente comprovado do desvio funcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 487, I, 496, I e § 3º, III, e 85, § 11; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; TJ-GO, AC nº 5312025-72.2018.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; TJ-MG, AC nº 0010800-14.2016.8.13.0447, Rel. Desª. Juliana Campos Horta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000958-65.2022.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada ALINE BRITO RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.